Tribunal: TJMT
Processo: 1008659-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008659-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ERICSON SILVA RODRIGUES - CPF: 700.900.051-47 (AGRAVANTE), KASSIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.362.641-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPOSTO EQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO. DADOS DO EXECUTIVO DE PENA DO AGRAVANTE INSERIDOS DE MANEIRA CORRETA NO SISTEMA
SEEU
E DE ACORDO COM A LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Se
a Defesa não indica, de maneira pormenorizada, quais foram os supostos dados inseridos equivocadamente no sistema
SEEU
, bem como os prejuízos refletidos no cálculo da pena do agravante, apresentando para isso, cálculos extraídos
de uma calculadora de caráter meramente consultivo,
torna-se inviável a modificação visada. Igualmente, havendo lançamentos errôneos no cálculo, por consequência, gerariam divergências em relação à Lei de Execuções Penais, o que não se verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo pelo agravante
Ericson Silva Rodrigues
contra a decisão anexada sob ID, em que nos autos do PEP no.
0007554-83.2015.8.11.0064
, o magistrado

indeferiu pedido

de retificação do cálculo da pena
, que objetivou corrigir equívocos supostamente lançados no referido cálculo, bem como para reconhecer o preenchimento do requisito para progressão de regime (semiaberto), que deveria ocorrer em 22.2.2022, ao invés de 16.10.2022, como consta no sistema
SEEU.

Em linhas gerais, a Defesa sustenta que ocorreram
erros na inserção dos dados

no cálculo da pena do agravante
, por entender que, se considerada a pena unificada em seu desfavor, a data-base, as frações de progressão correspondentes à natureza dos crimes em que ele foi condenado, além dos dias remidos, o agravante já teria
alcançado requisito objetivo para progressão de regime
(semiaberto), desde o dia
22.2.2022
(ID

127335155).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
de primeiro grau almejou o
desprovimento
do recurso (ID
127335158
).

Em sede de
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID
127335163 – fl. 312
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
des
provimento

do agravo, sem, contudo, sumariar seus termos (ID
128915186
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1
2 de julho de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ericson Silva Rodrigues
cumpre pena unificada de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, consoante Executivo de Pena no
.
0007554-83.2015.8.11.0064
(Atestado de Pena no.
127335163 – fls. 130/131)
.

Em suas pretensões recursais, o agravante alega a existência de
erro no cálculo da pena
, sob assertiva que, se considerada a pena unificada em seu desfavor, a data-base (12.5.2022), as frações de progressão correspondentes à natureza dos crimes em que ele foi condenado (nas frações de 1/6 e 2/5), bem como a remição de
145
dias remidos (evento 81 -
SEEU
) e
26
dias remidos (evento 92

-
SEEU
), o agravante já teria
alcançado o requisito objetivo para progressão de regime
(semiaberto) desde o dia
22.2.2022
, e não em 16.10.2022 como consta no cálculo de pena (
SEEU
), já que ele teria cumprido 42% da pena (
6 anos e 6 meses
de reclusão), restando a cumprir
8 anos e 8 meses
.

Para isso, o agravante, nas suas razões recursais colacionou “
prints
” de “Calculadora da Execução Penal”, na qual apresenta resultados convertidos em dias.

Por fim, a Defesa pretende que o cálculo constante nos autos (lançado pelo sistema
SEEU
) seja alterado conforme o resultado obtido na referida calculadora (“Calculadora da Execução Penal”)
(ID
127335155).

Pois bem.

Embora o agravante tenha alegado a existência de erro no cálculo de pena, entendo que o pleito
não merece acolhimento
.

Primeiro porque, é possível observar que todos os dados que o agravante informa na pretensão recursal foram considerados devidamente no sistema
SEEU
, quais sejam a pena unificada (15 anos e 2 meses), as frações da natureza dos crimes pelos quais o agravante cumpre as penas definitivas (frações de 1/6 e 2/5), a data-base para se considerar a concessão de benefícios (12.5.2020), bem como os dias remidos (
178
no total).

Segundo porque, em consulta ao sistema
SEEU,
verifica-se que todos os dados mencionados pela defesa técnica foram lançados de maneira regular, tanto que os cálculos foram elaborados com todos os dados acima mencionados e, considerando tais dados, o sistema
SEEU
apresentou a data da progressão e regime em 16.10.2022, bem como a previsão de alcance do término de cumprimento de pena (7.6.2030), em conformidade com a LEP.

E terceiro porque, diante de tais elementos, não vislumbro qualquer erro no cálculo da pena, em especial, pelo fato de que a douta defesa, em síntese,
defendeu que o cálculo da pena elaborado pelo
SEEU,
quando comparado à
“Calculadora da Execução Penal”, aqui, frise-se de caráter meramente consultivo, estaria incorreto, sem demonstrar pormenorizadamente quais dados foram inseridos erroneamente.

A propósito, sobreleva destacar trecho das contrarrazões ministeriais de 1o grau:

“... a Defesa não questiona as frações de 1/6 considerada para os crimes não hediondos e a de 2/5 para o crime hediondo, tampouco questionou a data base utilizada – 12/05/2020 –, mas apenas o resultado final do cálculo, apresentando cálculo efetuado com sua própria metodologia, o qual ao final apresenta data para o alcance da progressão para o semiaberto divergente da apresentada pela Calculadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (...) ” sic. (ID
127335158 – fls. 4).

Na instância singela, o Juízo das Execuções não acolheu a pretensão defensiva, mediante a seguinte fundamentação:

“
Deixo de acolher as alegações da Defesa quanto ao calculo de pena acostado no evento 93.1 eis que de considerou a progressão em 1/6 para os crimes não hediondos e de 2/5 para o crime hediondo, bem como contabilizou os dias remidos pelo apenado, razão pela qual o
homologo.

Assim, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para conhecimento. Após, permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o próximo benefício em 16.10.2022, oportunidade em que deverá ser requisitado seu atestado de comportamento carcerário. Em seguida, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o regime semiaberto e em seguida, voltem conclusos”. sic. (ID 127335156). Destaquei.

Para além disso, visando esclarecer acerca da consistência do cálculo apresentado pelo sistema
SEEU
nos autos e, em consulta ao endereço eletrônico da Justiça Federal, tem-se que:

O SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado é o sistema de processamento de informações e da prática de atos processuais relativos à Execução Penal no âmbito do Poder Judiciário, instituído e gerido pelo CNJ, nos termos da Resolução no 280, de 09 de abril 2019.

No âmbito do Tribunal Regional Federal da 2a Região e das Seções Judiciárias a ele vinculadas, a implantação do SEEU foi instituída pela Resolução no TRF2-RSP-2019/00075 (Vide:

https://www.jfrj.jus.br/conteudo/orientacoes-de-consulta-seeu/o-que-e-o-seeu
). sic. Destaquei.

Portanto, tendo em conta que os dados do executivo de pena do agravante foram inseridos corretamente no sistema
SEEU
(sistema instituído e gerido pelo CNJ), conclui-se que, o pleito defensivo no sentido de que o agravante já teria alcançado a progressão de regime em 22.2.2002, e não em 16.10.2022 como constam nos autos, não merece acolhimento, sobretudo, ao considerar que o sistema
SEEU
foi acertadamente alimentado, o qual está em conformidade com a Lei de Execuções Penais.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono os seguintes arrestos de julgados:

“(...) RECURSO DE AGRAVO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DE PENA PARA CONCESSÃO DE EVENTUAIS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Devidamente certificada a regularidade do cálculo de pena para a concessão de eventuais benefícios executórios e, não existindo qualquer elemento que evidencie eventual erro, escorreita é a decisão que o homologou
. Recurso conhecido e não provido (...)”
.
(TJPR, 5a Câmara Criminal, Ap. 0002159- 38.2018.8.16.0009, Relator: Desembargador Jorge Wagih Massad, Julgado em 27.09.2018 e publicado em 1o.10.2018).

“(...) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE REALIZOU A UNIFICAÇÃO DE PENAS E ATESTOU O REMANESCENTE A CUMPRIR - ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO NAS COMUTAÇÕES ANTERIORES - INOCORRÊNCIA - CÁLCULOS ELABORADOS CONFORME AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL (...) RECURSO DESPROVIDO (...)”. (TJ-SC - EP: 50015209320228240033, Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara Criminal).

Acresça-se por fim, que uma das atribuições do Juízo da Execução é "zelar pelo correto cumprimento da pena aplicada ao sentenciado, em observância as diretrizes delineadas na Lei n. 7.210/84 da LEP(...)", conforme o disposto no art. 66, inc. VI da LEP
(TJ-MG - AGEPN: 10000211148218001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/10/2021).

Com base nesses argumentos,
não
existem modificações a serem feitas no cálculo de pena, portanto.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso de agravo interposto por
Ericson Silva Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022